Tribunal: CARF
Processo: 10384.000611/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000611/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.550 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE PASCOAL DUARTE PINHEIRO CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
São dedutíveis, da base-de-cálculo do imposto de renda pessoa física, os
pagamentos de contribuições para entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
Tal dedução fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000611/2010-24
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000611/2010-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com previdência
privada, no valor de R$ 3.080,57 e as com despesas médicas, no valor de R$ 94,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento (fls.05/13), foi alterado o valor do
imposto de renda pessoa física a restituir declarado de R$ 342,12 para imposto
suplementar no valor de R$ 9.675,80, acrescido de multa de ofício de juros de mora.
Conforme o relatório descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento
foi motivado pela constatação das seguintes infrações:
a) glosa de dedução a titulo de previdência privada, no valor de R$ 7.150,56,
por falta de apresentação de documentação comprobatória.
b) Glosa de despesa com instrução, no valor de R$ 5.184,58, por falta de
comprovação.
c) Glosa de R$ 24.375,00 relativo a despesa com Pensão Alimentícia Judicial
por falta de comprovação. Cita a fiscalização que o contribuinte apresentou acordo
homologado judicialmente, porém, não comprovou o efetivo pagamento da pensão
alimentícia para o filho.
d) Glosa de despesas médicas, no valor de R$ 7.412,56, por falta de
comprovação, conforme discriminado a seguir.
despesas médicas
glosado
Unimed Teresina Cooperativa
5.998,56
Costa & Rocha Ltda
94,00
Centro de Est. e Reabilitação Estoma
1.320,00
total glosado
7.412,56
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/04 ao presente lançamento, cujas
alegações em síntese estão demonstradas conforme segue.
Cita que foi alegado que alguns valores referentes a Previdência Privada,
Despesas com Instrução, Pensão Alimentícia Judicial e Despesas Médicas foram
indevidamente deduzidos pelo impugnante em declaração de imposto de renda
Exercício 2009, Ano Calendário 2008. Que não teve oportunidade de comprovação
das despesas no que salienta que não houve solicitação, por parte da Receita Federal,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000611/2010-24

para apresentação de nenhuma documentação antes do Auto de Notificação de
Lançamento.
Aduz que em função de haver maneira de reverter os fatos alegados, solicita a
análise das cópias dos documentos anexadas que comprovam todas as deduções
apresentadas na declaração de imposto de renda ora questionada.
Cita que em discordância com o alegado são apresentados os seguintes
documentos:
Relativo a Dedução Indevida de Previdência: documentos do BrasilPrev de dois
dos três dependentes, e o RealPrev PGBL SVP do outro Dependente.
Com relação a Dedução Indevida com Despesa de Instrução: documentos do
Colégio Lerote de dois dos três filhos.
Com relação a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: comprovantes
de pagamento mensal da mesma.
Com relação à Dedução Indevida de Despesas Médicas: comprovantes do plano
de saúde UNIMED, bem como outros recibos referentes também a despesas médicas.
Requer que seja a presente impugnação acolhida para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas pelos documentos anexos ao
recurso.
b) as despesa médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso.
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos ao
recurso.
d) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos ao
recurso.
e) a dedução de previdência privada está comprovada pelos documentos anexos ao
recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Das Matérias em julgamento
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000611/2010-24

As matérias constantes na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são
as deduções indevidas: com previdência privada, no valor de R$ 6.574,56; de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 24.375,00; e de despesas médicas, no valor de R$ 4.565,70.
Do Mérito
Da Dedução Indevida com Previdência Privada e FAPI
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontados
pela autoridade lançadora:
O contribuinte não apresentou documentação comprobatória.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 78), foi
a seguinte:
Entretanto, no caso da dependente Miriam Claudia Fortes Pacheco, maior de 16
anos, nada consta dos autos que comprove recolhimentos efetuados em seu nome para
o Regime Geral de Previdência Social, o que contraria o parágrafo único do art. 7o da
citada Instrução Normativa n.o 588, de 21/12/2005.
A dedução da contribuição a Previdência Privada e Fapi na apuração da base de
cálculo do imposto devido no ano-calendário está assim disciplinada na alínea “e”, do inciso II,
do art. 8.o da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
A Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, assim dispõe em seu art. 11:
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8oda Lei no9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.(Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004).
A matéria foi devidamente regulamentada pelo artigo 74, do Decreto no 3.000/99,
in verbis:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000611/2010-24

II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).
Ainda temos o disposto na Instrução Normativa n.o 588, de 21/12/2005:
Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi, cujo
titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem ser deduzidas
desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de previdência social ou,
quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares
de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observado o disposto no art. 6o.
Parágrafo único. Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se
refere o caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de
contribuições para o regime geral de previdência social, observada a contribuição
mínima, ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifos não do original)
Como visto a legislação autoriza a dedução das contribuições para as entidades de
previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, sendo que estas
ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de
previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos
servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração
de rendimentos, quando o seu beneficiário contar com mais de 16 anos.
Pois bem.
Com sua impugnação o interessado apresentou extratos (e-fls. 14/24) relativos a
planos de previdência complementar.
A decisão de piso somente restabeleceu os valores comprovados relativos ao
dependente João Pedro, que, a época, não tinha 16 anos e, portanto, estava desobrigado de
comprovar os recolhimentos para a previdência social em seu nome.
Agora, em sede recursal, apresenta informes de rendimentos (e-fls. 93/100),
contendo informação de valores pagos para planos de previdência complementar, em seu nome e
no de sua dependente Miriam Cláudia Fortes Pacheco.
Como já apontou a decisão anterior, os valores da dependente Miriam, maior de
16 anos, não foram acatados em virtude de o interessado não ter comprovado nos autos os
recolhimentos vertidos para a previdência oficial em nome da dependente.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000611/2010-24

Considerando que tal comprovação também não foi feita em sede recursal,
mantenho a glosa sobre estes valores.
Situação diversa ocorre em relação ao sujeito passivo, pois a decisão anterior,
registrou, em seu voto, que constatou que o contribuinte informou recolhimentos mensais para
a previdência oficial, no ano de 2008.
Isto posto e, com base no informe de rendimentos apresentado (e-fls. 93), voto
pelo restabelecimento da dedução com previdência privada realizada em benefício do
recorrente, no valor de R$ 3.080,57.
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Em virtude dos argumentos constantes na peça recursal e respectivos documentos
com ela anexados (e-fls. 102/103), faço os seguintes esclarecimentos sobre esta matéria.
Nesta notificação de lançamento constou a infração de dedução indevida com
instrução, no valor de R$ 5.184,58. (e-fls. 8).
O sujeito passivo, em sede de impugnação, apresentou documentos probatórios (e-
fls. 25/42). no intuito de comprovar a regularidade destas deduções.
O julgado anterior, debruçou-se sobre esta matéria e entendeu que as deduções
foram devidamente comprovadas, restabelecendo-as integralmente (e-fls. 78), conforme infere-
se pelo texto abaixo destacado:
No caso concreto, o contribuinte apresenta aos autos recibos de pagamentos de
despesa de instrução com dois de seus dependentes, pagos ao Colégio Lerote Ltda.,
CNPJ 06.859.439/0001-05, cujo valor por dependente foi superior ao limite anual de
R$ 2.592,29, devendo ser restabelecido, portanto, o valor de R$ 5.184,58 em sua
declaração de ajuste. Os documentos apresentados que comprovam as despesas
efetuadas a este titulo constam do discriminativo a seguir.
Portanto, nada existe a reparar neste ponto.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), da seguinte forma:
O contribuinte apresentou o Acordo homologado judicialmente, porém não
comprovou o efetivo pagamento da Pensão Alimentícia para o filho.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 79/80):
Compulsando os comprovantes apresentados pelo contribuinte, há que se
manter a glosa procedida, tendo em vista que o contribuinte acosta aos autos apenas
extratos de “Comprovante de entrega de envelope”, para deposito em conta corrente,
fls. 43/73, sendo que na maioria dos casos, com exceção de um, os mesmos indicavam
conter cheques.
Desta forma, considerando que estes informativos, imitidos por caixas
eletrônicos, para posterior confirmação da operação pela agencia bancária não são
documentos hábeis para comprovar o efetivo pagamento, deve ser afastado o pleito do
contribuinte com relação a inclusão destas supostas despesas efetuadas a titulo de
pensão alimentícia, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000611/2010-24

A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão
de piso para a glosa foi falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas com pensão
alimentícia.
No caso o contribuinte apresentou, inicialmente, comprovantes de entrega de
envelope (e-fls. 43/48), emitidos por caixas eletrônicos, a fim de comprovar o repasse destes
valores.
Nesta oportunidade, junta termo de audiência de conciliação (e-fls. 105/107) e
reapresenta os comprovantes de entrega de envelope (e-fls. 109/111).
Pelos motivos já expostos no julgamento anterior, entendo que deve ser mantida
integralmente a glosa sobre esta dedução.
Acrescento, apenas que no termo de audiência colacionado ficou acordado que o
separando prestaria alimentos ao filho no valor correspondente a 08 salários, valor que não
corresponde aos constantes nos comprovantes de entrega apresentados.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000611/2010-24

Assim, voto pela manutenção da glosa sobre pensão alimentícia judicial,
integralmente.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 11), apontado
pela autoridade lançadora:
Dedução não comprovada.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 82), foram as seguintes:
Em face a analise procedida conforme indicado no quadro acima, tem-se que o
contribuinte logrou comprovar apenas as despesas medicas com plano de saúde nos
valores de R$ 513,68, R$ 511,80, 501,38 da Unimed Teresina. Nestes pagamentos, foi
constatado o efetivo ônus do contribuinte.
Entretanto, nos demais recibos apresentados, se constatou que os dispêndios
com o mesmo plano de saúde (Unimed Teresina) não foram pagos pelo contribuinte e
sim por pessoa jurídica, no caso a Clinica CIR Plástica P Correia CNPJ
04.684.459/0001-02, ou não consta a comprovação de quem foi o ônus do pagamento.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000611/2010-24

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a falta de
comprovação.
Já a decisão de piso manteve a glosa parcialmente porque os dispêndios com o
plano de saúde Unimed não foram pagos pelo contribuinte e sim por pessoa jurídica e, no caso
Costa & Rocha, pela falta da indicação do beneficiário do serviço prestado.
Pois bem.
Na impugnação o interessado juntou boletos bancários (e-fls. 49/63), relativos ao
plano de saúde Unimed e nota fiscal (e-fls. 65) emitida por Costa & Costa Ltda.
Com a peça recursal, colacionou nota fiscal e recibo (e-fls. 113/114), emitidos
por Costa & Costa Ltda., indicando Maria Clara como beneficiária do serviço prestado e
demonstrativo de imposto de renda (e-fls. 117), emitido pelo plano de saúde Unimed, relativo
aos dispêndios com Miriam Cláudia.
Asseveramos que a glosa com a dedução de despesas médicas realizadas com
Centroface, no valor de R$ 1.320,00, foram restabelecidas pelo julgamento de primeira
instância.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que pode
ser acatada as despesas realizadas com Costa & Costa Ltda. Já as despesas com Unimed devem
ser mantidas pelos mesmos motivos exposto pelo julgamento anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento da dedução com despesas médicas no valor
de R$ 94.00.
Conclusão
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.550 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000611/2010-24

Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito parcial em
comprovar a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com previdência privada, no valor de
R$ 3.080,57 e as com despesas médicas, no valor de R$ 94,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 132
DF CARF MF
Original